Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA DOCUMENTAL INIDÔNEA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, concessionária de energia elétrica, contra sentença proferida em ação monitória que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido autoral ao considerar irregularidades em procedimento administrativo sobre medidor de consumo, consubstanciado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com finalidade de cobrar valores referentes à recuperação de consumo supostamente não faturado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou as normas da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, de modo a conferir validade à prova escrita apresentada para fins de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo as razões do inconformismo e o pedido de reforma, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência do crédito alegado, nos termos do art. 700 do CPC.
5. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 impõe à distribuidora a observância de rigoroso procedimento administrativo para caracterização de irregularidade no sistema de medição, incluindo a lavratura regular do TOI, a produção de conjunto mínimo de evidências, a comunicação adequada ao consumidor e a possibilidade de acompanhamento da avaliação técnica.
6. Não há comprovação da disponibilização de registros fotográficos ou audiovisuais da inspeção, em descumprimento ao art. 590, inciso V, alínea b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
7. Inexistem evidências de entrega ou recusa de recebimento da cópia do TOI ao consumidor, nem de envio posterior com comprovação de recebimento, em afronta ao art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
8. A avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da previamente informada no TOI, sem prova de comunicação ou reagendamento com antecedência mínima de 10 dias, e sem a presença de representante do consumidor, em violação ao art. 592, inciso IV e §2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
9. O relatório técnico, embora aponte adulterações no medidor, extrapola seus limites técnicos ao afirmar finalidade subjetiva da conduta, sem elementos probatórios que permitam inferir a intenção do responsável, especialmente diante da ausência de acompanhamento do consumidor.
10. Não se comprova, nos autos, resposta efetiva aos recursos administrativos apresentados pelo consumidor, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo.
11. As irregularidades constatadas comprometem a validade do processo administrativo e a higidez da prova escrita apresentada, tornando inexigível o débito cobrado e inviável a constituição de título executivo judicial pela via monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões de apelação permitem a compreensão do inconformismo e impugnam, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença.
2. A cobrança de valores decorrentes de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige estrita observância do procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
3. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da prova escrita e impede a cobrança do débito por meio de ação monitória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 700 e 1.010; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão no 2053506, 0715137-94.2023.8.07.0004, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2050275, 0747237-77.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025.